Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-08.2023.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005851-08.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WARLES ALVES BENTO - CPF: 043.883.701-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA P
ENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS O FATO, MAS COM DATA DO DELITO ANTERIOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de RECURSO DE APELÇÃO CRIMINAL
interposto

contra
sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 7 meses de detenção e 11 dias-multa, substituída por prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, além da suspensão do direito de obter habilitação para dirigir por dois meses, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

(i)
Saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa dos maus antecedentes.

(
ii
)
Saber se é possível substituir a pena restritiva de direito de prestação pecuniária por outra modalidade a ser fixada pelo Juízo da execução.

III -
Razões de decidir:

A majoração da pena-base foi motivada pela existência de condenação anterior por fato cometido antes do crime em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, o que, conforme entendimento consolidado do STJ, configura maus antecedentes e permite a exasperação da pena.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB foi corretamente realizada, não havendo excesso ou ilegalidade na fixação da pena.

A substituição da prestação pecuniária por outra espécie de pena restritiva de direito não compete a esta instância, sendo atribuição do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“
1.
A valoração negativa dos maus antecedentes é admissível quando fundada em condenação com trânsito em julgado posterior ao fato, desde que o delito anterior tenha sido praticado antes do crime em julgamento.

"2.
A substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária pode ser revista pelo Juízo da Execução, não sendo competência
da
instância recursal definir a modalidade da pena restritiva de direitos”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, 64, I, 66, V, “a”, e 68;

CTB,
arts
. 298, III, e 306, § 1º, II;

LEP, art. 148.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 1440430/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 17/05/2016,
DJe
25/05/2016.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1910135/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23/11/2021,
DJe
29/11/2021.

TJMT, Apelação Criminal n. 0003437-69.2018.8.11.0088, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 02/10/2024.

TJMT, Apelação Criminal n. 1000328-80.2021.8.11.0005, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 02/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Warles
Alves Bento
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou à pena de
7
(sete) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 306, § 1º, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, substituindo a pena privativa de liberdade por
uma
pena restritiva de direito
, consistente em
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo
, além da
proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, bem como a
substituição da pena restritiva de direito
de prestação pecuniária por outra a ser definida pelo Juízo da execução
.

Ao final,
requer o
prequestiona
mento

d
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a correção da dosimetria e da substituição fixada em sentença.

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça
também se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto por
Warles
Alves Bento
,
considerando que a pena fixada não se mostra desproporcional.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com os autos
devidamente relatados, passo à análise do mérito recursal
.

A denúncia
ofertada pelo Ministério Público
narra, em síntese, que:

“
Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 14 de setembro de 2018, por volta das
21:00
hs, na Rua Cel. Elias Galvão, intersecção com a Avenida Brasil, Bairro Vila Maria, nesta cidade, o denunciado conduziu uma motocicleta Yamaha/
Crypton
T105E, cor bege, placa JZV-9762, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, o denunciado, após consumir bebida alcoólica, saiu na direção daquela motocicleta pela Rua Cel. Elias Galvão, instante que, ao chegar
no
cruzamento com a Avenida Brasil, ele ultrapassou a via preferencial, ignorando a placa de parada obrigatória (sinalização de “PARE”), e colidiu na porta do passageiro de um automóvel Toyota/Hilux, cor prata, placa FLO-9825, conduzido por Joaquim Lopes de Oliveira (que trafegava em sua mão de direção), sofrendo escoriações diversas.

Diante disso, os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, momento que constataram os sinais visíveis de ebriedade do denunciado (apresentando odor etílico e desorientação, bem como estava falante – vide ID. 123588474).

Na sequência, o denunciado foi socorrido pela equipe dos bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra do Garças/MT, oportunidade que foi novamente atestada a sua embriaguez (vide ID.
120158244, fl.
11).

Afere-se dos autos, inclusive, que o denunciado não possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir.

O denunciado, ao ser interrogado, admitiu ter ingerido bebida alcoólica (05 latas de cerveja) antes de conduzir veículo automotor (ID. 123588479).

Registre-se que ele é contumaz violador da lei penal e, até mesmo, possui executivo de pena em seu desfavor, sendo, assim, reincidente (PEP nº 2000169-55.2023.8.11.0004 – SEUU)”
.

De proêmio, observa-se que a Defesa não insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria
delitiva
,
uma vez que r
estaram sobejamente comprovadas durante a instrução processual, tanto que não foram objeto de insurgência por parte da Defesa, que concentra seu inconformismo em pontos específicos da dosimetria da pena e na forma de seu cumprimento.

A controvérsia restringe-se à dosimetria da pena e à viabilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. O recurso limita-se a pleitear a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, além da substituição da prestação pecuniária arbitrada em 1 (um) salário-mínimo por outra a ser oportunamente definida pelo Juízo da execução.

A Defensoria Pública argumentou que os artigos 53, 59, 6
1 e 68 do Código Penal devem ser interpretados em consonân
cia com a Constituição Federal de 1988, de forma a minimizar os efeitos deletérios da conde
nação, motivo pelo qual a fixação da pena-base de
ve ser iniciar no mínimo legal, em respeito aos princípios da individualização e da humanidade da pena
.

Todavia, cotejando minuciosamente o conjunto dos autos, constata-se que o pleito carece de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem o seu acolhimento, razão pela qual não merece prosperar.

Nesse contexto, para melhor elucidação, transcrevo excerto da sentença em que o Juízo da instância singela
, ao proceder à dosimetria da pena na
primeira
fase,
negativou a circunstân
cia judicial
dos antecedentes e
aplicou a fração de 1/
6
(um
sexto
)
, na segunda fase compensou a atenuante da confissão espontâ
nea com a agravante do
inciso III do art. 298 do CTB
, nos seguintes termos:

“[...]
Embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado

Warle
s
Alves Bento pelo delito tipificado no art. 306, §1º, inc. II, c/c art. 298, inc. III, da Lei n.º 9.503/97.

Quanto à pena-base, a personalidade não é avaliável em desfavor. Quanto à conduta social, circunstâncias, motivos, culpabilidade e consequências, nada há em desfavor produzido nos autos.

Quanto aos maus antecedentes, observa-se que a acusada ostenta uma condenação com data do delito anterior ao delito que se julga e trânsito em julgado posterior ao delito que se julga, conforme autos de Execução Penal

n.
°
2000169-55.2023.8.11.0004, assim distribuído:

Ação penal n.º: 0005354-84.2018.8.11.0004;

Delito: Furto, art. 155 do Código Penal;

Data do delito: 19.02.2018;

Trânsito em julgado: 15.03.2023.

Assim, utilizo a condenação pelo delito de furto para elevar a pena no vetor antecedentes em 1/6.

Nesse sentido, é o entendimento de remansosa jurisprudência:

“(...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
(...)

(
AgRg
no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020,
DJe
30/9/2020). [...] (
AgRg
no
AREsp
n. 2.115.624/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.)”.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Seguindo o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena provisória.

Presente a atenuante da confissão espontânea, haja vista que o acusado confessou a prática delitiva em sede de inquérito policial e em juízo.

Presente a agravante prevista no artigo 298, inc. III, da Lei n.º 9503/97, eis que o acusado dirigia sem possuir carteira de habilitação, conforme confissão do próprio acusado quando inquirido em interrogatório policial.

Assim, compenso, tanto por tanto, a agravante prevista no artigo 298, inc. III, da Lei n.º 9503/97, com a atenuante da confissão espontânea, e fixo a pena provisória em 07 (sete) meses de detenção, e a torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição.
[...]”

(
id. 279284939
)

Passo, pois, à análise das teses defensivas.

1 -

D
a dosimetria da pena
- 1ª Fase – Maus antecedentes.

No que tange à
primeira fase
da dosimetria, a Defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifica-se que
o magistrado sentenciante,
ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, majorou a pena-base com fundamento na condenação criminal anterior, com
trânsito em
julgado,
a
qual não se presta a configurar agravante da reincidência.

A valoração negativa dos maus antecedentes
encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que os maus antecedentes são as condenações criminais definitivas anteriores ao fato em apuração, incluindo aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, bem como condenações transitadas em julgado há mais de mais de cinco anos, que não geram reincidência, mas ainda servem como maus antecedentes. Contudo, há uma limitação temporal para a valoração dos maus antecedentes, que deve respeitar o prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo, 64, inciso I, do Código Penal.

A propósito, colaciono jurisprudência do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE.1. A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes.2. Extrai-se dos autos que o registro criminal utilizado para essa finalidade
refere-se
à delito praticado em 2002 e o crime objeto do presente recurso ocorreu em 08/5/2004. Assim, o fato de o primeiro ter transitado em julgado em data posterior ao cometimento do segundo crime (08/11/2005) não obsta que a referida condenação seja utilizada como circunstância judicial negativa (maus antecedentes).3. Agravo regimental improvido”.
(STJ -
AgRg
no REsp 1440430 / MS, Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data de Publicação: 25/05/2016)

Na mesma senda, este Egrégio Tribunal tem decidido reiteradamente.

“
(...) É entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes (
AgRg
no HC n. 865.320/
SP
)(...)
”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0003437-69.2018.8.11.0088, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j
.
02/10/2024
).

No caso vertente, o magistrado valorou negativamente os maus antecedentes do apelante,
considerando a existência de condenação com data do delito anterior ao crime em julgamento (19.02.2018) e trânsito em julgado posterior (15.03.2023), referente aos autos de Execução Penal n° 2000169-55.2023.8.11.0004
,
elevando a pena-base em 1/6 (um sexto)
mostra-se proporcional à circunstância judicial desfavorável
,
não havendo que se falar em
qua
lquer ilegalidade ou excesso.
Na
segunda fase,
reconheceu
, acertadamente,
a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB (dirigir sem habilitação), compensando-as entre si. Na
terceira fase
, não
houve
causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a pena de 7 (se
te) meses de detenção.

Destarte,
mantenho intact
a a pena
fixada na r. sent
ença.

2 -
Da Substituição da pena restritiva de direitos

Nos termos do art. 66, V,
"a”
,
e art. 148
da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz da Execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução, podendo, inclusive, substituí-la caso reste comprovada a impossibilidade de seu cumprimento.

Desta forma, q
uanto à postulação defensiva de modificação da espécie de pena restritiva aplicada
, entendo que

foge,
no presente momento, à esfera de competência desta Corte Revisora.

A concessão do benefício previsto no art. 44 do Código Penal depende não apenas do preenchimento de requisitos objetivos (
quantum
da pena, crime não cometido com violência ou grave ameaça), mas também de uma análise aprofundada de requisitos subjetivos, como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos e circunstâncias do crime.

A matéria, com a devida vênia, não comporta análise exauriente nesta seara recursal, sendo de competência precípua do Juízo da Execução Penal, conforme orientação sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANALISAR O TEMA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser feita pelo Juízo da Execução Penal, que é o competente para aferir a presença dos requisitos necessários ao deferimento do benefício.
Agravo regimental não provido." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1910135 SP 2021/0189448-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2021)

Esta Corte Estadual não destoa de tal entendimento, relegando a análise de tais benefícios ao juízo executório:

“(...) Havendo a reforma da sentença por esta instância e, com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução
Penal

(...)”.
(TJMT, Apelação Cri
minal n.
1000328-80.2021.8.11.0005, Rel
.
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal,
j.
02/04/2024
).

Negar o pedido nesta instância, portanto, não representa um prejuízo irreparável ao apenado, mas sim um ato de respeito à distribuição de competências estabelecida em lei, garantindo que a decisão seja tomada pelo magistrado que acompanhará o efetivo cumprimento da sanção imposta.

Nada obsta, por óbvio, que a Defesa, tão logo se inicie a execução da pena, formule o mesmo pedido perante o Juízo competente, que o analisará com base nos elementos concretos e atualizados da situação do sentenciado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso de apelação criminal interposto por
WARLES ALVES BENTO
, e
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Warles Alves Bento
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de
7 (sete) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 306, § 1º, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direito
, consistente em
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo
, além da
proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
.

Nas razões recursais,
Warles Alves Bento
requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, bem como a
substituição da pena restritiva de direito de prestação pecuniária por outra a ser definida pelo Juízo da execução
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a correção da dosimetria e da substituição fixada em sentença.

A douta
Procuradoria Geral de Justiça,
através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto por
Warles Alves Bento
, considerando que a pena fixada não se mostra desproporcional (id. 280707874), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO –
Pedido de fixação da sanção basilar no mínimo legal – Não acolhimento – Inexistência de ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes – Pedido de alteração da pena restritiva de direito fixada na sentença – Impertinência – Pena restritiva de direito que não se mostra manifestamente desproporcional – Competência do Juiz da Execução – Inteligência do art. 66, V, ‘a’ da LEP – Parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.”.

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, manteve a dosimetria da pena intacta, bem como em relação a substituição da pena restritiva de direito de prestação pecuniária negou provimento, esclarecendo que tão logo se inicie a execução da pena, formule o mesmo pedido perante o Juízo competente, que o analisará com base nos elementos concretos e atualizados da situação do sentenciado.

Pois bem.

Acompanho ao douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues no tocante a manutenção da dosimetria. Contudo, em relação a substituição da pena restritiva de direito de prestação pecuniária por outra, tenho pensamento diverso.

Da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o magistrado de piso substituiu a pena privativa de liberdade fixada em desfavor do apelante, por uma restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no montante de um salário mínimo.

Ademais, foi estabelecido como pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo penal de embriaguez ao volante, o pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que, segundo a inteligência da Súmula nº 171 do Superior Tribunal de Justiça,
“cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
, ou seja, em se tratando de tipo penal constante de lei especial, tal como a Lei de Trânsito, se houver previsão de cominação em abstrato de uma pena privativa de liberdade e pena pecuniária, a reprimenda de reclusão/detenção não poderá ser substituída pela multa vicariante.

Ainda,
“se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal”
(AgRg no HC n. 415.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/06/2018).

Ressalte-se que tal entendimento vem sendo reiteradamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiçar, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delito previsto em lei especial, constando do preceito secundário do tipo a cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com pena pecuniária, inviável a substituição da pena corporal por multa

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 801.242/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO.

1. "Em se tratando de delito previsto em lei especial, constando do preceito secundário do tipo a cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com pena pecuniária, inviável a substituição da pena corporal por multa. Inteligência da Súmula 171 do STJ"
(AgRg no REsp 1750730/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

2. Agravo regimental improvido"
(AgRg no HC n. 581.887/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 13/08/2020, grifei).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CRIME DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 ANOS (ART. 243 DO ECA). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM UMA PENA SUBSTITUTIVA E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEDUZIDA EM DESACORDO COM A SÚMULA Nº 171 DESTA CORTE SUPERIOR. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).

III -
A decisão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, segundo a qual "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal"
(AgRg no HC n. 415.618/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/06/2018).

IV -
A Súmula nº 171 desta Corte Superior, dispõe: "Cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa." Habeas corpus não conhecido"
(HC n. 616.730/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 12/11/2020).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - PENA DE MULTA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – SÚMULA Nº 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO QUE DEVE SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei.

“A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios” (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa” (Súmula nº 171 do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1003194-98.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Portanto, imperioso a alteração da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária por outra do rol disposto no artigo 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal.

Por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, para prover em parte ao recurso de Warles Alves Bento, para determinar a substituição da prestação pecuniária substitutiva de pena privativa de liberdade
por outra restritiva de direitos
,
a ser definida pelo Juízo da Execução Penal
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025